Tribunal: STF
Processo: RE 510334
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXIBIÇÃO DE FILME EM HORÁRIO DIVERSO DO PERMITIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 194 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DO RE. 


  




1.  A decisão que julga infração administrativa, com fundamento no art. 194 do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui caráter materialmente administrativo, uma vez que o procedimento de apuração de infração administrativa é destituído de índole jurisdicional. 




2.  Apenas as decisões finais proferidas no âmbito de procedimento judicial são impugnáveis pela via do recurso extraordinário. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento .